Tribunal: TJDFT
Processo: 0006798-17.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006798-17.2014.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: PAULO RICARDO BRAZEIRO DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDÊNCIA PRIVADA. REJULGAMENTO. RETORNO DO STJ. ANÁLISE CONFORME RECURSO REPETITIVO. REVISÃO DO VALOR DE DEVOLUÇÃO DA RESERVA DE POUPANÇA E RECÁLCULO DA RENDA MENSAL TEMPORÁRIA APÓS RECONHECIMENTO DE HORAS EXTRAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DEVIDOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRÉVIO CUSTEIO. I. O participante do Plano de Previdência Privada, que requerer o cancelamento de sua inscrição, tem o direito ao resgate da reserva de poupança e ao recebimento de renda mensal temporária. II. Havendo contribuição superveniente ao desligamento, por força de determinação judicial, o beneficiário terá direito a revisão do valor da reserva de poupança devolvida e o recálculo da renda mensal temporária. III. Assim, reconhecido o direito às horas extras após a devolução da reserva de poupança e realizada a contribuição respectiva, o beneficiário tem direito ao resgate do acréscimo efetivado, com as deduções administrativas regulamentares. IV. Também terá direito à revisão do seu benefício de renda mensal temporária por desligamento do plano. V. O fato de o montante apurado ter sido integralmente utilizado para a amortização de dívida à época não impossibilita a sua revisão posterior, pois a ausência de saldo não implicou em renúncia ao benefício, mas mero exercício da compensação imposta pelo Regulamento do Plano. VI. No entanto, esta revisão fica condicionada as diretrizes estabelecidas pelo STJ, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia no 1.312.736/RS. Dessa forma, o beneficiário terá direito ao recálculo do benefício, se já tiver judicializado a pretensão revisional, haver previsão regulamentar e for realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática. VII. Isso porque o recolhimento das contribuições normais na reclamação trabalhista não é suficiente ao restabelecimento do necessário equilíbrio atuarial do regime. VIII. Deu-se parcial provimento ao recurso. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, parágrafo único, e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contraria o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes; d) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ter havido ofensa à decisão proferida pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, na medida em que o julgado desta Corte teria imposto à PREVI uma obrigação condicionada, de forma diversa do que decidiu o Tribunal Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 17, parágrafo único, 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, 884 e seguintes, todos do Código Civil, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). (g.n). No mesmo sentido o acórdão impugnado assentou que (ID 13515061): (...) No entanto, esta revisão fica condicionada as diretrizes estabelecidas pelo STJ, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia no 1.312.736/RS. Dessa forma, o beneficiário terá direito ao recálculo do benefício, se já tiver judicializado a pretensão revisional, haver previsão regulamentar e for realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo fulcrado no artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028